Tribunal: TJPA
Processo: 0805677-92.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805677-92.2021.8.14.0028

APELANTE: SUELI APARECIDA DE MORAIS LIMA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., SUELI APARECIDA DE MORAIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição simples de valores relativos à “Tarifa de Avaliação de Bens” e à “Taxa de Gravame”, bem como dos juros remuneratórios cobrados em excesso. Excluiu a tarifa de cadastro da restituição, validou o uso do índice INPC para correção monetária e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens e da Taxa de Gravame; (ii) estabelecer se é devida a restituição de juros remuneratórios em razão de suposta abusividade; (iii) determinar se o IOF pode ser objeto de repetição de indébito; (iv) verificar se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade em valor inferior ao mínimo da tabela da OAB; (v) analisar a adequação do índice de correção monetária utilizado; (vi) verificar a validade da cobrança da tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens e da Taxa de Gravame exige demonstração da efetiva prestação dos serviços, ônus que incumbia ao banco, nos termos do art. 6º, III e VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Diante da ausência de comprovação, mantém-se a restituição dos valores, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

4.

A tarifa de cadastro, por sua vez, foi validamente cobrada, pois está prevista contratualmente, é autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e tem respaldo na Súmula 566 do STJ. A parte autora não comprovou irregularidade na cobrança.

5.

A restituição simples dos juros remuneratórios eventualmente cobrados em excesso está condicionada à apuração em sede de liquidação de sentença, com base na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A alegação do banco de que a diferença é de apenas 0,31% não veio acompanhada de documentos comprobatórios.

6.

O IOF deve ser excluído da condenação, por se tratar de tributo federal cuja cobrança decorre de lei. Não houve prova de cobrança indevida ou em duplicidade que justificasse a repetição do valor.

7.

Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar os parâmetros da Lei nº 14.365/2022, especialmente o art. 85, § 8º-A, do CPC. Considerando o valor ínfimo decorrente do percentual aplicado, impõe-se a majoração com base na tabela da OAB/PA.

8.

O uso do INPC como índice de correção monetária está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ para demandas consumeristas, sendo o índice mais adequado à recomposição do poder aquisitivo do consumidor. Inviável, portanto, a substituição pelo IGP-M.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do Banco e da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por SUELI APARECIDA DE MORAIS LIMA e BANCO PAN S.A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, na ação revisional de contrato.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO PAN S.A. a restituir, de forma simples, os valores indevidamente cobrados a título de “Avaliação de Bens Recebidos em Garantia” (R$ 205,00) e de “Taxa do Gravame” (R$ 55,00), referente ao contrato objeto da lide, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde o desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

b) CONDENAR o BANCO PAN S.A. a restituir, de forma simples, os valores referentes aos juros remuneratórios e IOF cobrados em excesso da parte autora, referente às taxas/tarifas declaradas nulas/abusivas, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro), cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 509 do CPC);

c) CONDENAR o BANCO PAN S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a legalidade de todas as tarifas cobradas, com amparo nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu que a Tarifa de Avaliação de Bens e a Taxa de Gravame são válidas por estarem expressamente previstas no contrato e corresponderem a serviços efetivamente prestados. Quanto aos juros remuneratórios, alegou que a diferença para a taxa média de mercado era de apenas 0,31% ao mês, afirmando que não restou demonstrada abusividade. Relativamente ao IOF, pugnou pela exclusão de sua restituição, por se tratar de tributo federal cuja cobrança decorre de lei. Requereu ainda a alteração do índice de correção monetária de INPC para IGP-M. Por fim, contestou a fixação dos honorários advocatícios, considerando-os excessivos diante da simplicidade da causa.

O Espólio autor também apresentou recurso de apelação, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que resultaram em valor irrisório de aproximadamente R$ 26,00. Fundamentou seu pedido no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, o qual estabelece que, na fixação equitativa de honorários, o juízo deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de dez por cento, aplicando-se o que for maior. Com base na tabela da OAB/PA para procedimentos ordinários, requereu a fixação dos honorários em R$ 3.211,80. Subsidiariamente, pleiteou a substituição do índice de correção monetária de INPC para IGP-M, sob o argumento de que este último seria o mais adequado por melhor refletir a recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária e reiterando os fundamentos de suas respectivas apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DA TAXA DE GRAVAME

O juízo de origem considerou indevida a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens no montante de R$ 205,00 e da Taxa de Gravame no valor de R$ 55,00, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, nos termos do que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958, especificamente no REsp 1.578.553/SP.

O banco apelante, em sua peça recursal, limitou-se a defender genericamente a legalidade das tarifas, citando dispositivos normativos e precedentes do STJ, mas não juntou prova concreta da efetiva prestação dos serviços no caso concreto, como, por exemplo, laudo de avaliação do bem ou comprovante de registro perante o órgão de trânsito.

Assim, mantém-se a sentença nesse ponto, pois a cobrança de tarifas bancárias exige a demonstração da prestação do serviço, em observância ao artigo 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor combinado com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos.

2.2.

DA TARIFA DE CADASTRO

A sentença corretamente reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 795,00, por estar expressamente prevista no contrato e autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo sua cobrança respaldada pela Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora não logrou demonstrar que a tarifa tenha sido cobrada em duplicidade ou que os serviços não tenham sido prestados.

Portanto, mantém-se a sentença também nesse ponto, não havendo abusividade a ser reconhecida.

2.3.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A sentença determinou a restituição simples dos valores referentes a juros remuneratórios cobrados em excesso, condicionando sua apuração à fase de cumprimento de sentença.

Tal medida se mostra adequada, pois a prova da abusividade da taxa não foi devidamente produzida pela parte autora, sendo razoável a verificação posterior, à luz do confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme orientação do REsp 1.061.530/RS.

Ressalte-se que o banco não demonstrou que a taxa pactuada esteja dentro de patamar aceitável frente à média praticada, limitando-se a afirmar diferença de 0,31% sem apresentar documentação técnica que comprove tal alegação.

Assim, deve ser mantida a condenação à restituição simples dos juros que eventualmente excederem a taxa média de mercado, a ser apurada por liquidação.

2.4.

DO IOF

Neste ponto, acolhe-se parcialmente o apelo do banco, para excluir o IOF da restituição, uma vez que se trata de tributo federal, cuja cobrança está prevista em lei, não sendo passível de questionamento sob a alegação de abusividade contratual, salvo se houver prova de cobrança em duplicidade ou a maior, o que não foi demonstrado nos autos.

2.5.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE

A sentença fixou os honorários sucumbenciais em dez por cento sobre o valor da condenação, resultando em valor irrisório de aproximadamente R$26,00.

Contudo, com a alteração promovida pela Lei 14.365/2022, que introduziu o § 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, o juízo, ao fixar honorários por equidade, deve observar o valor da tabela da OAB ou o percentual mínimo de dez por cento, aplicando-se o que for maior.

No caso concreto, aplica-se o valor constante da tabela da OAB/PA de R$ 3.211,80 para causas ordinárias, de modo que deve ser reformada a sentença nesse ponto para majorar os honorários advocatícios com base nos critérios objetivos legais atualmente vigentes.

2.6.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

A sentença determinou a correção monetária pelo INPC, o que se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ para ações envolvendo relações de consumo e repetição de indébito.

A substituição pelo IGP-M, como requerido pelo apelante, não encontra respaldo no contrato nem na jurisprudência dominante, sendo o INPC o índice mais adequado à recomposição do poder de compra do consumidor em demandas dessa natureza.

Mantém-se, pois, a sentença nesse ponto.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO PAN S.A., tão somente para excluir da condenação o valor referente ao IOF, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.211,80 (três mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), com base no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, conforme tabela da OAB/PA.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025